Tribunal: TJDFT
Processo: 0723070-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS MULTIPROPRIEDADE. INTERMEDIAÇÃO DE USUFRUTO COM HOTÉIS ASSOCIADOS. SEM VÍCIO DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na obrigação de fazer em fornecer hospedagem, no mês de julho/2024, de 7 (sete) dias, no estabelecimento do seu interesse, qual seja, o Dom Pedro Laguna, localizado em Aquiraz, no Ceará ou, subsidiariamente, indenização por danos materiais no valor de R$ 10.825,00. Em suas razões, alega vício de informação no que se refere ao sistema de usufruto de período de hospedagem por intercâmbio. Acrescenta que não conseguiu realizar a reserva de hospedagem no hotel de seu interesse, razão pela qual pretende a indenização por danos materiais referente ao valor que seria pago na hospedagem particular (R$ 10.500,00) mais o valor pago a título de taxa de intercâmbio (325,00). Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 67015757) e com preparo regular (ID 67015756). Contrarrazões não apresentadas (ID 67015761).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5. No caso, não restou comprovada a existência de vício de informação ou consentimento. A autora adquiriu fração de unidade imobiliária do Búzios Fractional Resort (ID 67015505) e, juntamente, adquiriu programa de vantagens para usufruto de semanas de férias em outros hotéis associados.
6. Conforme se verifica da cláusula 5 do programa de vantagens, a intercambiação e usufruto em outros hotéis associados depende da disponibilidade de vaga (ID 67015505 - Pág. 21), tal informação foi ratificada pelo atendente (ID 67015507).
7. Ainda, no ID 67015506 - Pág. 4, foram repassadas informações detalhadas acerca do funcionamento do intercâmbio, ficando claro que a reserva dependeria da disponibilidade de vaga cedida pelo cotista do hotel almejado no período de interesse.
8. Conforme explicado no ID 67015712 - Pág. 7, o cotista do empreendimento pretendido (Dom Pedro Laguna) precisaria ceder a semana desejada pela autora para que o intercâmbio fosse realizado.
9. Embora alegue que os contratos só foram enviados posteriormente após solicitação e que tais informações não foram prestadas pelo vendedor, consta que autora os assinou, sendo certo que teve ciência inequívoca dos seus termos. Dessa forma, não merecem acolhida os pedidos iniciais.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.